Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HIAGO DE SOUSA PASSOS (agravante/réu), contra as decisões proferidas (ID 194154241, dos autos de origem) nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse, no 0706986-63.2024.8.07.0018, proposta por AUREA BARBOSA DE OLIVEIRA e INGRID DE OLIVEIRA NOVAIS (agravadas/autoras), no seguinte sentido: (...) Do que se pode compreender da narração dos fatos, o imóvel litigioso é bem público. A posse de bem público condiciona-se à existência de ato ou contrato administrativo regular. No caso dos autos, a autora exibe o ato de autorização de apossamento do imóvel por Secretário de Estado (id 194121554), expedido desde os idos de 2015. A demanda postula, portanto, a proteção possessória sobre bem público, sob suporte jurídico adequado. Em suma, o documento referido comprova o regular exercício de posse pela autora há quase dez anos, o que é corroborado pelo relatório emitido pelo DF Legal, em id 194120391. As fotografias e recibos também juntados à inicial comprovam, de modo por ora suficiente, que a posse exercida pela autora vem atendendo à função social, mediante o cultivo e criação de animais de abate no local. O boletim de ocorrência e registro de atividade policial demonstram que os atos de turbação remontam a outubro de 2023, e o esbulho veio a consumar-se no presente mês, ou seja, lesões praticadas há menos de um ano e um dia, o que confere ao presente procedimento a natureza de ação de força nova. Preenchidos, pois, os pressupostos respectivos, defiro a liminar, para assegurar à autora o direito de reintegração de posse sobre o imóvel descrito na autorização de id 194121554. Expeça-se o mandado de reintegração de posse, recomendando-se a requisição de apoio de força policial no seu cumprimento. Realizada a remoção forçada dos réus, deverão ser também intimados do teor da presente decisão e citados para a apresentação de resposta no prazo legal. Expeça-se o mandado. Considerando-se indícios de que o imóvel discutido pode interferir sobre unidade de conservação ambiental, citem-se o IBRAM e o Distrito Federal, para ciência da lide. Pelas mesmas razões, intime-se o Ministério Público, para atuação como fiscal do ordenamento jurídico. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 58737246), o agravante/executado sustenta, em síntese, que é concessionário do imóvel objeto do presente processo desde dezembro de 2016, utilizando-a para realizar o plantio e criação de animais, sendo que, no imóvel, o Agravante reside com sua família, conforme contas de Energia de 01/01/2023 até 05/05/2024 e que, ao longo dos anos foram inúmeras tentativas de invasão do imóvel, bem como com a presença de pessoas buscando realizar o parcelamento irregular. Alega que, conforme publicação no Diário Oficial em 29/09/2023, a agravada Áurea Barbosa de Oliveira recebeu o direito à imissão na posse do Assentamento Santarém, mas que, no entanto, o Sr. Hiago, ocupante da gleba 02, não foi notificado nem despejado pela SEAGRI-DF, o que deu início a perturbações e tentativas de esbulho por parte de Ingrid, conforme descrito no relatório. Aduz que, nesse momento, de forma inesperada no processo, o Agravante ficou sabendo que a SEAGRI havia realizado uma segunda concessão, por intermédio do Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), no Assentamento Distrital Santarém, inserido na Fazenda Guariroba, GLEBA 02, na Região Administrativa de Ceilândia/DF. Defende que a SEAGRI-DF realizou de forma surpresa atos que não condizem com o direito pátrio do devido processo legal e o contraditório e ampla defesa, uma vez que, no presente caso, o Sr. Hiago não foi notificado de qualquer advertência para exercer o devido processo legal e o contraditório e as oportunidades de correção a ele inerentes para que tivesse a sua rescisão contratual dentro da legalidade. Suscita que as agravadas apresentam provas que não condizem com a realidade e com possível interferência política e das forças de segurança pública e que, por outro lado, as comprovações demonstram a legitimidade da posse do Sr. Hiago (agravante), sobre o imóvel em questão. Esclarece que a parte agravada apresentou comprovação que entra em conflito com a posse do agravante e que a análise da posse realizada pelo magistrado a quo baseou-se na premissa de que a agravada detinha a posse regular por quase uma década, mas que, no entanto, tal alegação seria infundada, pois se apoia em um documento de concessão da SEAGRI de 2017 que se refere à GLEBA 26 do assentamento rural Santarém, que é distinta da GLEBA 02, concedida para o Sr. Hiago. Destaca que a gleba 26 também é objeto de outro processo n° 0703622-88.2021.8.07.0018, em nome da Sra. Áurea (agravada), cujo objetivo é a imissão na posse da gleba 26 e a desocupação da área pelo Distrito Federal, o que evidencia que a agravada não detinha a posse da gleba 02 pelo período 10 (dez) anos, conforme mencionado pelo magistrado, nem mesmo por mais de um ano e um dia e que aguarda a desocupação da gleba 26 para que haja a imissão na posse. Argumenta que os vizinhos atestam a veracidade dos fatos sobre as tentativas de esbulho das agravadas contra o agravante, defendendo, dessa forma, que seja reconhecida a ausência de posse efetiva por parte da Sr. Aurea (agravada) por não haver nos autos qualquer prova de exercer quaisquer poderes sobre a posse, ausente, portanto, o preenchimento dos requisitos essenciais previstos no Art. 561, CPC. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para proteger suas benfeitorias devido ao iminente risco de prejuízo irreparável e, no mérito, requer o deferimento da proteção possessória do agravante para impedir turbações e ameaças à posse do imóvel devido ao cumprimento dos requisitos pela agravante referente ao art. 561 e seguintes do CPC. Preparo (ID 58854482). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, antes da análise do pedido liminar, o Sr. WALTENBERGUE DE CARVALHO BARBOSA LIMA (OAB/DF 74.514), advogado do agravante/réu, requer (ID 58854481) que seja reconhecida a inexistência de qualquer fundamento para a inclusão de seu nome no rol de réus do processo de origem, devendo, assim, ser determinada sua imediata exclusão. Nesse sentido, não há nada a prover quanto a esse pedido, uma vez que o presente agravo de instrumento não é a via adequada para que haja esse tipo de solicitação, porquanto o causídico deverá se opor a tal inclusão, por meio de alegação de sua ilegitimidade passiva em sua contestação nos autos de origem. Com efeito, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a liminar, para assegurar às agravadas/autoras o direito de reintegração de posse sobre o imóvel objeto do litígio De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da parte agravante/ré, porquanto, além de se tratar de bem público, sua posse alegada (dezembro de 2016), aparentemente, é posterior à das agravadas/autoras (setembro de 2015 – ID 194121554, dos autos de origem), bem como sua comprovação de que reside com sua família, conforme contas de Energia de 01/01/2023 até 05/05/2024, não condiz com a realidade dos documentos apresentados, uma vez que a conta de energia mais antiga é de novembro/2023 (ID 58743937). No entanto, todas as alegações apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.